Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-52.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009798-52.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RAISA PIMENTA BUENO GRANJA JORGE - CNPJ: 13.597.462/0001-80 (APELADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ter sido interposta contra decisão interlocutória. O recorrente sustenta que a decisão impugnada seria, na realidade, uma sentença extintiva, pois excluiu créditos do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) a admissibilidade da Apelação Cível contra a decisão proferida; e (ii) a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

III. Razões de decidir

3. Não há como avaliar a constitucionalidade da TACIN, pois a decisão monocrática não abordou essa matéria, restando configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015.

4. O ato judicial impugnado não configura sentença, pois remanesce crédito tributário (ICMS Substituição Tributária Transcrita) no título executivo, não havendo extinção total do processo. Assim, trata-se de decisão interlocutória, cujo meio de impugnação adequado seria o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/2015.

5. A jurisprudência pátria rechaça a interposição de Apelação contra decisões interlocutórias que reconhecem a prescrição parcial de créditos tributários, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível recurso de Apelação contra decisão interlocutória que reconhece prescrição parcial de créditos tributários. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica na hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.010, III; 354, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004844-55.2017.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 29/01/2025, DJE 04/02/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1009798-52.2018.8.11.0002

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

RAISA PIMENTA BUENO GRANJA JORGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo
Estado de mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 259552674, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Raisa Pimenta Bueno Granja Jorge
, em razão de o recurso ter sido interposto contra decisão interlocutória.

O Agravante, em síntese, aponta que há interesse recursal, uma vez que o ato proferido pelo Juízo
a quo
foi uma Sentença extintiva, pois por meio do referido ato excluiu todos os créditos do título executivo.

Registra, também, que, não há que se falar na inconstitucionalidade da Tacin, uma vez que pende discussão no Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que a aludida Taxa é constitucional e possui pode ser cobrada de forma regular, uma vez que é divisível e específica, não sendo possível o seu afastamento

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 268085277.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo
Estado de mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 259552674, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Raisa Pimenta Bueno Granja Jorge
, em razão de o recurso ter sido interposto contra decisão interlocutória.

De acordo com o que foi registrado no relatório, o Recorrente aponta a possibilidade da interposição da Apelação, bem como, a constitucionalidade da cobrança da Tacin.

Pois bem.

Desde já é necessário estabelecer que não há como avaliar a pretensão relativa à Tacin, pois, como já mencionado, o Recurso de Apelação Cível não foi conhecido, porquanto, não houve qualquer fundamentação quanto a este ponto.

Sendo assim, há clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, já que a Tacin não foi objeto de análise na decisão monocrática combatida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

(N.U 1005730-25.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/5/2022, Publicado no DJE 13/5/2022).

Nesta toada, resta a análise do outro ponto controvertido.

O Recorrente, em síntese, aponta que era cabível a interposição do apelo, uma vez que o ato proferido pelo Magistrado Singular é uma Sentença, e não uma decisão interlocutória.

A principal tese sustentada pelo Recorrente, quanto a este ponto, é em detrimento de que a Certidão de Dívida Ativa tinha como base 3 (três) créditos, e todos foram excluídos por meio do ato praticado pelo Juízo
a quo
.

É certo que esta alegação é de simples verificação, uma vez que há, apenas, de se observar a Certidão de Dívida Ativa, e o ato disposto pelo Magistrado Singular.

Ao analisar o título executivo original, ID no 249793664, confere-se que foram cobrados 3 (três) créditos, estes sendo:
ICMS substituição tributária transcrita
;
ICMS Estimativa Simplificada
; e,
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
.

No ato proferido, consta na parte dispositiva que (ID no 249794187):

[...]

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade do crédito apontado na CDA no 2017471674, relativo à cobrança da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
e do
ICMS Estimativa Simplificada
, o qual já foi excluído de forma administrativa pela Fazenda Pública

[...] [Destaquei]

É evidente, então, que resta a cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita, logo,
há crédito remanescente
, e por esta razão, o feito
não foi extinto
, e o ato praticado pelo Magistrado Singular não é uma Sentença, já que esta possui, por definição, a extinção do processo com, ou sem, resolução de mérito.

Mais uma vez, ocorreu a extinção
parcial
do processo, a atrair a incidência do artigo 345 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Veja-se, também, o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

[...]

Tese de julgamento: "1. É incabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que reconhece prescrição parcial de créditos tributários. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a ausência de erro grosseiro, o que não se verifica na hipótese."

(N.U 1004844-55.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025).

Não há dúvidas, então, que o Recurso de Apelação Cível é, de fato, incabível, uma vez que foi interposto contra decisão interlocutória, cujo recurso correto é o Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Interno, a manter incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025